Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES D E C I S Ã O Julgado improcedente o pedido rescisório, o Distrito Federal iniciou o cumprimento de sentença da verba sucumbencial. Após intimação para pagamento, a devedora informou a satisfação da obrigação, conforme petição de ID 40808591 e guia de depósito de ID 40808598. O Distrito Federal, por sua vez, concordou com o pagamento e requereu, além da expedição de alvará de levantamento, a extinção do presente cumprimento de sentença (ID 42199585). Assim, uma vez satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela devedora. Expeça-se alvará de levantamento em favor do Distrito Federal. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 24 de dezembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator